Tribunal: TJDFT
Processo: 0051128-34.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0051128-34.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE CARMO FILHO, MARIA CRISTINA BRESSAN DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES DE MACEDO GONCALVES, MARIA FLAVIA DIAS DA CUNHA, MARISA MATOS MARTIN, MILTON TAVARES DIAS, ORDENATO CANDIDO BORBA, TEREZA CRISTINA TORRES FERREIRA COSTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Cuida-se de pedido de habilitação de cessionário formulado por CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA (ID 22195374). Em cumprimento ao despacho de ID 23582111, a requerente acostou os documentos solicitados junto a petição de ID 23647324. Verifica-se, contudo, que os procuradores que firmaram a procuração de ID 22195377, não detinham poderes para tanto. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22195374, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor, tendo em vista que os procuradores que firmaram o instrumento de ID 22195377 - p.134 possuem poderes limitados a atos envolvendo valores inferiores a R$ 15.000,00, conforme procuração de ID 22195377 - p. 132/133; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio, procurador ou administrador que firmar a procuração. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise dos pedidos de habilitação (ID 22195374) e de expedição de certidão de titularidade (ID 22423017). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021. PAC TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto